Tribunal: STJ
Processo: 0368926-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037997 - SP (2025/0368926-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO APARECIDO MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXIGÊNCIA
DE
COMPORTAMENTO
SATISFATÓRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. TEMA
REPETITIVO N. 1.161. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a
concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo,
nos termos do que exigia o
III, do Código Penal. O "citado
art. 83,
dispositivo legal não determina um período específico de aferição do
requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve
ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
REsp n. 1.744.684/MS,
julgado em
DJe de
.
16/8/2018,
24/8/2018)
2. Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema
Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para
concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da
Documento eletrônico VDA52643319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 2bb428d4-a8bd-4999-bace-e9637e1b1bdd

execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve
considerar todo o histórico prisional" (
Rel.
REsp n. 1.970.217/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1o/6/2023).
3. No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma devidamente
fundamentada, manteve o indeferimento do livramento condicional ao
apenado do regime fechado, ao reconhecer a ausência do requisito
subjetivo, diante de histórico prisional conturbado, evidenciado pelo
registro de diversas faltas disciplinares ao longo da execução da pena.
Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/11/2025 25/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
26 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52643319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 26/11/2025 17:22:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 2bb428d4-a8bd-4999-bace-e9637e1b1bdd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037997 - SP (2025/0368926-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: TIAGO APARECIDO MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
EXIGÊNCIA
DE
COMPORTAMENTO
SATISFATÓRIO DURANTE TODA A EXECUÇÃO DA PENA. TEMA
REPETITIVO N. 1.161. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a
concessão do benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo,
nos termos do que exigia o
III, do Código Penal. O "citado
art. 83,
dispositivo legal não determina um período específico de aferição do
requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento carcerário deve
ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
REsp n. 1.744.684/MS,
julgado em
DJe de
.
16/8/2018,
24/8/2018)
2. Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema
Repetitivo n. 1.161, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para
concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da
Documento eletrônico VDA52403141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:27
Código de Controle do Documento: 30fffaec-852b-41a2-b374-109696f90a4e

execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve
considerar todo o histórico prisional" (
Rel.
REsp n. 1.970.217/MG,
Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1o/6/2023).
3. No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma devidamente
fundamentada, manteve o indeferimento do livramento condicional ao
apenado do regime fechado, ao reconhecer a ausência do requisito
subjetivo, diante de histórico prisional conturbado, evidenciado pelo
registro de diversas faltas disciplinares ao longo da execução da pena.
Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
agrava da decisão de fls. 101-105, em
TIAGO APARECIDO MENDES
que a Presidência desta Corte indeferiu liminarmente o habeas corpus.
No essencial, sustenta a manifesta ilegalidade na negativa do livramento
condicional, porquanto o juízo de origem fundamentou o indeferimento na prática de
falta disciplinar grave sem observar que a reabilitação do comportamento ocorre
após 12 meses, conforme o
do CP, com redação dada pela
art. 83
Lei n. 13.964/2019,
e que não é possível a cumulação de períodos de reabilitação prevista em ato
administrativo estadual.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou
a submissão do recurso à Turma julgadora.

VOTO

Mantenho a decisão agravada.
A prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a
contagem do prazo para fins de livramento condicional, impede a concessão do
benefício por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao
Documento eletrônico VDA52403141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:27
Código de Controle do Documento: 30fffaec-852b-41a2-b374-109696f90a4e

comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exigia o
III, do Código Penal.
art. 83,
Ressalto que o "citado dispositivo legal não determina um período
específico de aferição do requisito subjetivo, de modo que o bom comportamento
carcerário deve ser analisado em todo o tempo de execução da pena" (
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.744.684/MS,
DJe de
.
16/8/2018,
24/8/2018)
Mesmo com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019,
prevalece a mesma compreensão, conforme a tese jurídica fixada no Tema
, uma vez que "a valoração do requisito subjetivo para
Repetitivo n. 1.161
concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da
pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o
histórico prisional" (
Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
REsp n. 1.970.217/MG,
Terceira Seção, DJe 1o/6/2023).
Além da previsão objetiva de não cometimento de falta grave nos
últimos 12 meses, a legislação também estabelece requisito subjetivo mais
rigoroso para o livramento condicional, fase mais benéfica da execução e que não
pressupõe a passagem pelos regimes semiaberto e aberto. A exigência é
proporcional à amplitude do benefício. Para alcançar a liberdade antecipada é
imprescindível cumprir determinadas exigências, uma delas o bom comportamento
durante toda a execução da pena.
Seria inconsistente permitir que um reeducando do regime fechado ou
semiaberto com histórico de mau comportamento obtivesse a antecipação de
liberdade quando nem sequer preenche os requisitos para ser transferido aos
regimes mais brandos, principalmente quando considerado o objetivo da
execução, de reintegração gradual e segura ao convívio social, de maneira a
minimizar o risco de reincidência criminal.
Dito isso, não há falar em flagrante ilegalidade, pois o Tribunal de
origem observou o precedente vinculante desta Corte e, de forma
fundamentada, manteve o indeferimento da passagem direta do apenado do
regime fechado ao livramento condicional, por falta de requisito subjetivo, em
Documento eletrônico VDA52403141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:27
Código de Controle do Documento: 30fffaec-852b-41a2-b374-109696f90a4e

razão de histórico carcerário conturbado (mau comportamento durante a execução
da pena).
Confira-se o teor do acórdão estadual: "Conforme bem exposto na r.
decisão, ausente o requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional,
considerando-se o
, no total de 5 durante a
histórico de faltas disciplinares
execução da pena, duas das quais de natureza grave, tendo sido a última falta
disciplinar praticada, de natureza média, reabilitada em
" (fl. 90).
13/06/2025
Ressalte-se que o Juiz não está vinculado ao atestado de classificação
interna de comportamento, "pois, se assim não fosse, a competência para conceder
o benefício ao encarcerado passaria a ser do Diretor do estabelecimento prisional
em que se encontrasse, e não mais do Juiz da execução" (HC n. 264.261/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de
.
23/8/2013)
Ademais:
[...] "O requisito previsto no
III, b, do Código Penal,
art. 83,
inserido pela
consubstanciado no não
Lei n. 13.964/2019,
cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto
objetivo para a concessão do livramento condicional; não limita a
avaliação de conduta satisfatória durante o período de resgate da
pena" (AgRg no HC n. 660.197/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
25/8/2021)
5. Na hipótese dos autos, ficou constatada a inaptidão da
sentenciada para a obtenção do livramento condicional, pois
possui um histórico prisional conturbado [...]
[...]
(AgRg no HC n. 836.457/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
.
30/11/2023)

No mesmo sentido, cito o AgRg no HC n. 697.617/MS, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
16/11/2021,
19/11/2021.
Documento eletrônico VDA52403141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:27
Código de Controle do Documento: 30fffaec-852b-41a2-b374-109696f90a4e

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52403141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 17/11/2025 14:29:27
Código de Controle do Documento: 30fffaec-852b-41a2-b374-109696f90a4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.037.997 / SP
Número Registro: 2025/0368926-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00014100720168260496
00067768020158260037
00072845520258260496
14100720168260496
67768020158260037 72845520258260496
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO APARECIDO MENDES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO APARECIDO MENDES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52623973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:52
Código de Controle do Documento: 0b540cab-07c9-48fb-bbff-48f1e2f81a57

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e
Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:55:52
Código de Controle do Documento: 0b540cab-07c9-48fb-bbff-48f1e2f81a57